Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-16.2014.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001374-16.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CONTERNO - CPF: 162.319.960-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GALVAN - CPF: 604.529.431-91 (EMBARGADO), ELZA CARVALHEIRO - CPF: 882.100.908-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CONTERNO - CPF: 162.319.960-34 (EMBARGADO), LECI APARECIDA MARTINS SCHEFFER - CPF: 612.709.389-91 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 957.103.701-00 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS URBANOS CONFRONTANTES AOS FUNDOS – CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO QUINZE METROS ADENTRO DO IMÓVEL POSSUÍDO PELA PARTE AUTORA – POSSE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE USUCAPIÃO – MATÉRIA ALEGADA NA CONTESTAÇÃO, MAS SEQUER MENCIONADA NO APELO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Demonstrado que o imóvel urbano possuído pelo autor era delimitado, ao fundo, na parte confinante com o imóvel da ré, por um muro antigo, construído em linha reta, e provado que a ré construiu um novo muro adentrando quinze metros à área de posse do autor, tem-se por preenchidos os requisitos à proteção possessória, sendo de rigor, pois, a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001374-16.2014.8.11.0087 – CLASSE 1689 – CNJ – GUARANTÃ DO NORTE

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0001374-16.2014.8.11.0087, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

ajuizada contra a embargante por JÚLIO CÉSAR GALVAN, julgou parcialmente procedente o pedido por entender satisfatoriamente demonstrado que, independentemente de a matrícula nº 7.565 do SRI da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT indicar que o Lote nº 10 da Quadra 04 da Gleba Braço Sul do Município de Guarantã do Norte/MT tem área de 1.800m2 (45x40m), o autor, seu proprietário, exercia posse sobre área de 60m de comprimento (as partes mencionam “
profundidade
”), até que esta foi esbulhada quando a ré/apelante construiu “
um segundo muro divisório
” quinze metros adentro da área possuída pelo autor; a sentença ordenou à ré/embargante que desocupe a área litigiosa e que derrube o segundo muro construído no local (cf. Id. nº 69106486 e 75439962).

A ré/apelante/embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão “
no que tange à ausência de posse por parte do apelado, que jamais a teve em relação à parte controvertida, objeto da possessória
” e que o aresto deixou de “
analisar os argumentos relativos à usucapião, vez que o apelo, em seus requerimentos, pede a reforma da sentença, observando os requerimentos formulados na contestação e nesta, consta o de usucapião
” (cf. Id. nº 76447497 - pág. 5/6).

Discorre, no mais, sobre a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes e sobre a imprescindibilidade da “
expressa aplicação ou inadequação das previsões contidas nos artigos 560 e 561 do CPC e 1238 do Código Civil
” para atender a regra de prequestionamento “
fim de viabilizar o manejo de recursos superiores
” (cf. Id. nº 76447497 - pág. 6/8).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “
a fim de sanar as omissões apontadas e suprir pontos sobre os quais entende o recorrente deveria este Juízo pronunciar-se, modificando o julgado caso o entendimento se coadune com a tese embargada, proferindo nova decisão
” (sic – cf. Id. nº 76447497 - pág. 8/9).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, reafirmando que “
restou comprovado e patente a posse justa e ininterrupta do embargado, consoante se pôde verificar mediante toda documentação jungida no bojo do processo, e ainda das declarações das testemunhas que foram ouvidas em juízo
”, e que não há falar em usucapião, “
a uma porque
(a embargante)
não detém a seu favor os requisitos necessários, a duas porque estamos diante de uma ação de natureza possessória
”; no mais, torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC (cf. Id. nº 79439980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após transcrever os fundamentos sentenciais e assentar que “a solução da controvérsia recursal depende do reexame do conjunto probatório dos autos, este que, com efeito, foi muito bem analisado pelo MM. Juiz sentenciante, e efetivamente aponta no sentido de parcial procedência do pedido de proteção possessória”, o v. acórdão embargado desproveu o apelo sob os seguintes fundamentos:

“O que se extrai dos autos é que a Quadra nº 4, o quarteirão retangular onde localizado os lotes de propriedade das partes, é delimitada ao norte pela Rua das Copaíbas, ao leste pela BR-163, ao sul pela Rua dos Cajueiros, e a oeste pela antiga Avenida Jacarandá, atual Rua Alcides Moreno Capelini.

O Lote nº 6-A, da ré/apelante, fica de frente para a BR-163 e o nº 10, do autor/apelado, de frente para a antiga Avenida Jacarandá.

O quarteirão tem cem metros de largura, de modo que deveria essa metragem refletir a soma das larguras de ambos os lotes das partes, mas somente se vê croquis elaborados pelo INCRA e pela Prefeitura do Município de Guarantã do Norte/MT quando da titulação da área; nos demais documentos juntados aos autos, e.g., os contratos de compra e venda de ambos os imóveis, percebe-se realidade distinta.

Como dito pela sentença, os contratos envolvendo o Lote nº 10 sempre mencionam o imóvel como tendo área de 1,8 mil m2, sendo 45 metros de frente e fundos e 40 metros nas laterais (cf. Id. nº 69105495 - pág. 3/4 e 7/10), e os contratos envolvendo o Lote nº 06-A sempre mencionaram área de 800m2, sendo 20 metros de frente e fundos e 40 metros nas laterais (cf. Id. nº 69106464 - pág. 11/13). Faltariam aí vinte metros.

A problemática se acentua ainda mais quando se vê que o falecido esposo da ré/apelante, Vilson Alves do Nascimento, adquiriu o Lote nº 6-A de Neli Decheti dos Santos, que, por sua vez, o comprou de Carmelinda Alves Teixeira, e esta última, quando soube da “correta medição realizada pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT”, formulou requerimento à administração municipal solicitando “cópias da documentação a qual autoriza o Município a Titular o Lote nº 06-A da Quadra 04 Bairro Centro Av. Pioneiro José Nelson Coutinho”, justificando que “o imóvel era de minha propriedade e que na época vendi uma área de 800m2 e foi titulado uma área maior” (sic – cf. Id. nº 69105495 - pág. 2).

A r. sentença anotou corretamente que “não se discute a propriedade ou o domínio, mas sim a sua exteriorização”,
mas a pontuação desses aspectos é relevante para se constatar que, conforme depoimento das testemunhas residentes no local há décadas, a dimensão dos lotes não correspondente àquelas indicadas nas respectivas matrículas e nos contratos de compra e venda que se sucederam.

Apesar de as respectivas matrículas desses lotes dizerem que o Lote nº 6-A tem 60m de cumprimento e o Lote nº 10 ter apenas 40m, fato é que a divisão nunca foi essa, e o esbulho pela construção de “um novo muro” decorreu dessa constatação; ao que tudo indica, especialmente as datas mencionadas pelas partes e pelas testemunhas, isso se deu quando a ré/apelante “descobriu” que, segundo a titulação feita pela Prefeitura, seu imóvel tinha “60m de profundidade”.

As testemunhas Sebastião de Souza, vulgo “Belega”, e Valdir Mezomo, vulgo Chico, que conhecem a área desde 1995 e 1982, respectivamente, foram contundentes ao estabelecer as seguintes premissas: a) o imóvel de Belega fica quase na metade da Quadra nº 4, exatamente ao lado norte do Lote nº 10, que está localizado entre Belega e a Rua dos Cajueiros; b) o lote de Belega tem as mesmas dimensões do Lote nº 10, do autor, e c) o quarteirão é dividido por um muro reto, antigo, “que vai do Belega até a rua dos Cajueiros”, ou seja, delimitando também o Lote nº 10.

Nesse sentido também é a conclusão da inspeção judicial que, inclusive, contou com a presença do magistrado presidente do feito, onde se constatou que “todos os lotes do lado esquerdo, divisos à propriedade, possuem 60 metros de profundidade e os lotes divisos, do lado direito, possuem 40 metros de profundidade” (cf. Id. nº 69106479 - pág. 3/7).

Na audiência de instrução e julgamento, ainda colhendo depoimento de Sebastião de Souza, o Belega, o juiz perguntou “Quando foi negociado esse terreno pelo seu Júlio, o senhor falou que não existia esse muro inicialmente né, esse muro novo, que foi construído lá em 2011/2012?”, e recebeu a seguinte resposta:

“É isso, isso ai eu tenho toda, toda plena consciência que não tinha, entendeu? (...)

Não, esse terreno termina... no fundo lá, aonde tem um muro até hoje, aquele muro lá é um velho, demos uma reformada porque tava caindo, entendeu?

Mas no fundo, não sei se você vê, só tinha um muro, não tinha aquele que fizeram na frente”.

Ainda sobre o tema, o advogado do autor perguntou:

“Belega, quando estavam levantando aquele muro lá, o senhor se lembra se vocês ficaram surpresos com aquilo, se acharam que aquilo era normal, se estavam levantando no lugar certo?”

Belega respondeu:

“Eu achei, que se fosse comigo eu tinha eu não tinha deixado fazer, eu tinha ido lá na delegacia e dado parte. Porque é uma coisa que tá (há) muito tempo em cima, uma pessoa chegar e vai fazer um muro... se fosse meu entendeu?”

Prosseguindo, o patrono do autor chegou a fazer o desenho anexado ao Id. nº 69106479 – pág. 1, retratando a construção do “novo muro divisório” quinze metros adentro do Lote nº 10 e exibi-lo à testemunha Valdir Mezomo, vulgo Chico, e perguntou o seguinte:

“Final do muro do Belega, pelo conhecimento que o senhor tem de lá desses lotes, há possibilidade de um lote aqui no meio fazer isso? Seguir assim e fazer um dente aqui, ou ele saiu todo em linha reta seguindo aquele muro?”

Chico imediatamente respondeu:

“Ele era pra ser todo em linha reta”.

Não há dúvida, pois, que o Lote nº 10 se estendia até o muro antigo, que seguia do imóvel de Belega até a Rua dos Cajueiros, garantindo aos lotes de frente para antiga Avenida Jacarandá uma área bem maior, com “60m de profundidade”, e que
a posse do autor foi esbulhada pela construção desse novo muro
, de modo que a manutenção da sentença de parcial procedência do pedido é medida de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”
(cf. Id. nº 75439962 - pág. 5/7 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, após detido e aprofundado (re)exame do conjunto probatório dos autos, especialmente da prova oral, o v. acórdão embargado reconheceu expressamente o exercício de posse, pelo autor, sobre a área objeto da ação possessória, e, ao final, disse expressamente que “
a posse do autor foi esbulhada pela construção desse novo muro
”, daí porque não se pode legitimamente falar em omissão decisória nesse aspecto.

Também não se verifica omissão quanto à tese de usucapião, pois as razões do apelo se devotam exclusivamente ao combate à conclusão sentencial de procedência do pedido, com fundamento central na ausência de exercício de posse pelo autor/apelado/embargado sobre a área litigiosa, e não há qualquer menção ao vocábulo “
usucapião
” ou à expressão “
prescrição aquisitiva
” ou outro sinonímico (cf. Id. nº 69106490 - pág. 5/8).

Consta do apelo apenas o seguinte pedido:

“Diante do exposto e, tudo mais que dos autos consta, requer (...) que Vossas Excelências se dignem em conhecer este recurso de Apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade e lhes dêem provimento para reformar a Sentença combatida e julgar improcedentes todos os requerimentos formulados na petição inicia, observando os requerimentos formulados quando da contestação”
(sic – cf. Id. nº 69106490 - pág. 8).

Assim, mesmo que a ré/apelante/embargante tenha dedicado três parágrafos da contestação à tese de usucapião, fundada na assertiva de que “
possui o imóvel
(...)
há mais de vinte anos
(de forma)
contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé
” (sic – cf. Id. nº 69106460 - pág. 13), não se pode dizer que o apelo tenha devolvido a matéria ao conhecimento desta Corte de Justiça ao simplesmente pedir – e não fundamentar –, no apelo, fossem observados “
os requerimentos formulados quando da contestação
”.

Ainda que pudesse ser admitida e conhecida, a tese esbarra na primeira conclusão sentencial ratificada pelo v. acórdão embargado, no sentido de que era o autor/embargado quem efetivamente exercia posse sobre o imóvel, conforme robusta prova oral, o que, por si só, inviabiliza a arguição de prescrição aquisitiva.

Anoto, por fim, que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021